Tribunal: TJDFT
Processo: 0722374-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL E DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. OBSERVÂNCIA DO LIMITE LEGAL. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. MÍNIMO EXISTENCIAL DO CONSUMIDOR PRESERVADO. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. Não podem ser considerados ilegais ou abusivos descontos de parcelas de empréstimos bancários em folha de pagamento que obedecem à limitação prevista no artigo 116 da Lei Complementar Distrital 840/2011.
II. De acordo com a jurisprudência dominante, descontos em conta corrente para pagamento de prestações de empréstimos bancários, desde que amparados contratualmente, não podem ser limitados judicialmente.
III. Se o valor que remanesce após os descontos em folha de pagamento e em conta corrente é superior ao “mínimo existencial” previsto nos artigos 6o, incisos XI e XII, e 54-A, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, e regulamentado no Decreto 11.150/2022, não é cabível, ante a clara ausência da probabilidade do direito, a concessão de tutela provisória de urgência para limitá-los a 30% da remuneração do servidor público distrital, presente o disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.
IV. O “mínimo existencial”, segundo a legislação consumerista, não é aferido em razão das circunstâncias do caso concreto, ou seja, não é pautado pela subjetividade, senão posto como padrão objetivo segundo a regulamentação própria.
V. O fato de o valor do “mínimo existencial” estipulado na regulamentação não suprir as necessidades básicas do demandante não induz à inconstitucionalidade formal ou material do Decreto 11.150/2022, norma jurídica revestida da presunção de compatibilidade com a Lei Maior.
VI. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.